Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019669-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MORGANA GIACOMELLI BARBOSA - CPF: 008.618.751-17 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019669-39.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto por ela em face de
BANCO DO BRASIL SA,
cuja ementa do acórdão restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFETA OS GARANTIDORES -
RECURSO DESPROVIDO
.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.).”

A embargante sustenta, em síntese, “
OFENSA AO ART. 489, §1o, IV e VI, DO CPC INAUGURADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS SUSCITADAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDOR QUE VOTOU FAVORAVELMENTE AO PRJ DA DEVEDORA PRINCIPAL QUE CONTÉM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, SEM RESSALVAS; OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO COOBRIGADO DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA DEVEDORA PRINCIPAL – PRECEDENTE STJ – OFENSA INAUGURADA AO ART. 489, IV E VI, DO CPC; DA VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, VI, DO CPC INAUGURADA NO ACÓRDÃO – INVOCAÇÃO DA SÚMULA 581/STJ (RESP 1.333.349/SP) SEM IDENTIFICAR SEUS FUNDAMENTOS DETERMINANTES NEM DEMONSTRAR QUE O CASO SOB JULGAMENTO SE AJUSTA ÀQUELES FUNDAMENTOS.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
determinando o prosseguimento da execução.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque,
a Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1
o
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Assim, é de se entender que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das
ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Transcrevo:

“Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Nesse diapasão, ponderou o ilustre Procurador de Justiça:

“Como é sabido, quando uma empresa tem o seu plano de recuperação judicial aprovado, as dívidas que nele são inscritas são novadas, nos termos do que dispõe o art. 59 da Lei no 11.101/2005, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Contudo, nos termos do que dispõe o art. 49, §§1o e 3o, os credores do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, os credores que têm garantia real, também não tem seus créditos submetidos à recuperação judicial, vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Sendo assim, penso que a ação deve prosseguir em desfavor dos coobrigados do crédito pleiteado.”

A jurisprudência ainda é uníssona:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÕES E EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. COOBRIGADOS. EXPRESSA ANUÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, sendo a suspensão das ações, assim como a supressão da garantia, somente admitida em caso de expressa anuência. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939324 PR 2021/0150227-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. 1. A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005. 2. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigado 3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o juízo suscitado.
(TJ-MT 10067756520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante, não havendo qualquer omissão na jurisprudência utilizada.

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“In casu, a embargante alega que o v acórdão é omisso por não ter analisado os fundamentos do seu recurso de agravo de instrumento, no tocante ao fundamento de que o credor que votou pela aprovação do plano de recuperação judicial não pode executar o crédito por meio de ação de execução.

Verifica-se que a embargante busca uma forma de rediscutir o mérito do recurso de agravo de instrumento, vez que todas as questões aventadas em sede de embargos de declaração foram analisadas no acórdão objurgado, senão vejamos:

“... Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por MORGANA GIACOMELLI BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que rejeitou a exceção de préexecutividade por ela apresentada em face do BANCO DO BRASIL S.A., determinando o prosseguimento da execução.

(...) Assim, é de se entender que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”. (Id. no 190581670, pág. 04).

Assim, ao que tudo indica, não houve nenhuma omissão no r. acórdão, motivo pelo qual penso que a real intenção da embargante é a rediscussão do mérito do recurso de agravo de instrumetno, o que não é possível em sede de embargos de declaração.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024